Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703285-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA objetivando compelir a autoridade impetrada a se abster de exigir o recolhimento do ICMS-DIFAL. A controvérsia versada nos autos diz respeito à possibilidade de a LC 190/2022 produzir efeitos no exercício de 2022, ou se a exação somente poderia ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte (2023). Observa-se que a questão está sendo analisada em sede de controle concentrado, em razão de diversas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal (ADI’S 7078, 7066 e 7070). Considerando que relator – Ministro Alexandre de Moraes – adotou o rito abreviado para o julgamento em definitivo das ações, é se presumir que em breve a Suprema Corte se posicionará acerca do tema. Assim sendo, até mesmo para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, é recomendável sobrestar o andamento do processo, a fim de se aguardar, por um prazo razoável, o pronunciamento da Excelsa Corte. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do trâmite do processo pelo prazo de 90 (noventa dias), ou até que sobrevenha o desfecho das referidas ações, o que deve ser certificado pela Secretaria. Decorrido o prazo, retornem conclusos para a adoção das providências pertinentes. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator